Tribunal: TJDFT
Processo: 0705033-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CORRÉU PRESO EM FLAGRANTE. CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA AO CORRÉU. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS FAVORÁVEIS AO PACIENTE. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS QUE AUTORIZEM A MEDIDA EXCEPCIONAL DE PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
1. Furto, em princípio mediante fraude de um automóvel em razão da vítima ter esquecido a sua chave em carro de aplicativo. O motorista do aplicativo não era o paciente que está a requerer a revogação de sua prisão preventiva e, sim, seu colega que o convidou para transportar o carro subtraído. A prisão preventiva é medida excepcional que só será admitida se for imprescindível para a garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal ou para a conveniência da instrução criminal. No caso, não se vislumbra a ocorrência de nenhuma das hipóteses para a constrição do paciente, que se envolveu em crime de furto de veículo, cujo principal autor do crime encontra-se em liberdade. Ainda, o "modus operandi" do furto, associado às condições pessoais atuais do paciente (empregado com carteira assinada, endereço fixo e família constituída), demonstram que ele não apresenta periculosidade concreta a ensejar a medida constritiva de sua liberdade.
2. O paciente foi indiciado por crime de furto qualificado e, tão logo soube da acusação, constituiu advogada e prestou esclarecimentos à Autoridade Policial acerca dos fatos que lhe são imputados, espontaneamente, a indicar que deseja contribuir com a Justiça no deslinde do crime.
3. Ordem concedida. Recolha-se o mandado de prisão. Caso o paciente já se encontre preso, expeça-se Alvará de Soltura.